Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712108-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA DA COSTA LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar sobre o documento de ID 37065056 e intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator